Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-77.2022.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001089-77.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO LUIZ MARINHO FILHO - CPF: 952.746.262-20 (APELANTE), LOREDI DE OLIVEIRA - CPF: 411.896.801-06 (VÍTIMA), MIRCO (ASSISTENTE), CLEOMARA ALMIRA DOS SANTOS VASCONCELOS DA COSTA (ASSISTENTE), CESAR HENRIQUE FERREIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA (ART. 169), OU AINDA, POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168) - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE NO DELITO DO ART. 155, DO CP, SEM MARGEM PARA DESCLASSIFICAÇÃO – BEM SUBTRAÍDO DO SÍTIO DA VÍTIMA ENQUANTO ELA DORMIA – RÉU QUE AFIRMOU, EXPRESSAMENTE, SABER QUEM ERA O PROPRIETÁRIO DO APARELHO CELULAR E QUE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE DEVOLVER – CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE FURTO – 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO A BENESSE FOI CONCEDIDA NA SENTENÇA –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A subtração de aparelho celular, quando o agente se aproveita da ausência da vítima ou do fato de ela estar dormindo, configurando a clandestinidade da conduta, caracteriza o crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal) e não os delitos de apropriação indébita (art. 168, CP) ou de apropriação de coisa achada (art. 169, CP). Enquanto para a apropriação indébita é necessária a entrega voluntária do bem pela vítima ao agente, no crime de apropriação de coisa achada o objeto deve ter vindo ao poder do agente por erro, caso fortuito ou força da natureza, hipóteses não verificadas no caso concreto.

Resta prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita quando tal providência já foi deferida pelo juízo sentenciante.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de RAIMUNDO LUIZ MARINHO FILHO contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.(ID.284379881)

Inconformado, pede a desclassificação do crime de furto (art. 155, CP) para apropriação de coisa achada (art. 169, CP) ou, subsidiariamente, para apropriação indébita (art. 168, CP). Pleiteia, ainda, a concessão de justiça gratuita para isenção das custas processuais.(ID.284379897)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da condenação.(ID.284379899)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a).
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 289933868)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA (ART. 169), OU AINDA, POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168) - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE NO DELITO DO ART. 155, DO CP, SEM MARGEM PARA DESCLASSIFICAÇÃO – BEM SUBTRAÍDO DO SÍTIO DA VÍTIMA ENQUANTO ELA DORMIA – RÉU QUE AFIRMOU, EXPRESSAMENTE, SABER QUEM ERA O PROPRIETÁRIO DO APARELHO CELULAR E QUE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE DEVOLVER – CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE FURTO – 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO PLEITO RELACIONADO À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO O JUÍZO A QUO CONCEDEU A ALUDIDA BENESSE NO PRÓPRIO
DECISUM
GUERREADO – SENTENÇA QUE NÃO MERECE SER REFORMADA – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

A principal tese defensiva consiste na desclassificação do crime de furto para o delito de apropriação de coisa achada, sob o argumento de que o apelante não teria subtraído o telefone celular da vítima, mas sim, o encontrado próximo à porteira de sua casa, quando o filho da ofendida já o havia perdido.

Narra à denúncia, em síntese:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 24 de setembro de 2021, em residência particular, localizada no Sítio Paraíso, Zona Rural, Assentamento “Bojuí”, neste município de Diamantino/MT, o denunciado RAIMUNDO LUIZ MARINHO FILHO, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, um aparelho celular Samsung, A11, 64 GB, cor azul, pertencente a vítima Loredi de Oliveira.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Depreende-se que no dia 15 de outubro de 2021, a vítima Loredi de Oliveira, registrou o Boletim de Ocorrência no. 268567/2021, relatando que o celular que estava na posse do seu filho Mirco, havia sido subtraído.

Registra-se que a vítima relatou que Mirco reside no “Sítio Paraíso”, sendo que no dia dos fatos, havia deixado o aparelho celular sobre a mesa da residência.

Ocorre que tempo depois, ao procurar o referido aparelho, não logrou êxito em encontrá-lo, dando conta que o celular havia sido furtado.

Ressai que no dia 14 de outubro de 2021, RAIMUNDO LUIZ MARINHO FILHO, ora denunciado, foi preso em flagrante delito após ter praticado vias de fato contra sua companheira (Autos no. 1002525-08.2021.8.11.0005), sendo que na posse deste foi encontrado o aparelho celular pertencente a vítima Loredi de Oliveira.

Registra-se que de acordo com a vítima, o denunciado trabalhava à época dos fatos, em um sítio vizinho a sua propriedade, também localizado no Assentamento “Bojuí”, e que após o furto passou a suspeitar do denunciado.

Importante mencionar que o aparelho celular foi avaliado em R$ 1.119,20 (um mil cento e dezenove reais e vinte centavos), conforme consta no Auto de Avaliação Indireta (ID 87302638 15/16).

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência (ID 87302637 01/02); Auto de Avaliação Indireta (ID 87302638 15/16) e Termos de Declarações constantes nos autos.”

A materialidade restou comprovada pela portaria (Id n. 87302636), boletim de ocorrência (Id n. 87302637), nota fiscal (Id n. 87302638 - Pág. 5), termo de declarações (Id n. 87302638 - Pág. 6/7), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n. 87302638 - Pág. 10/12), auto de avalição indireta (Id n. 87302638 - Pág. 15), relatório policial (Id n. 87302640), bem como pelos depoimentos existentes nos autos.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, especialmente das declarações da vítima Loredi de Oliveira e do informante Mirco Aurélio Subtil Oliveira, seu filho, o aparelho celular encontrava-se no sítio da família, quando o acusado, aproveitando-se da habitualidade com que frequentava o local, subtraiu o bem enquanto Mirco dormia.

A vítima Loredi relatou em juízo que "
o meu filho tava dormindo e ele [apelante] vinha todo o dia emprestar o telefone, o celular pra ele ligar pros familiares dele que moravam no Maranhão, se eu não me engano. Aí ele vinha lá, pegava os celulares, ia lá fora, ligava e depois devolvia. E nesse dia ele veio lá, pegou o celular, meu filho tava dormindo".(sic.)

O informante Mirco Aurélio (filho da vitima), por sua vez, afirmou categoricamente que "
o celular estava com ele, não havendo possibilidade dele ter saído e deixado o aparelho cair"(
sic.), desmentindo a versão apresentada pelo réu.

Em seu interrogatório judicial, o próprio apelante admitiu ter ficado com o aparelho com a intenção de não devolvê-lo, alegando que "
não furtou o celular, que o achou e não entregou porque não quis; que tinha a intenção de não devolvê-lo e quebrá-lo
"(sic.). Essa confissão parcial, aliada às demais provas, demonstra sua ciência de que o bem pertencia à vítima, contradizendo a alegação de que o teria encontrado casualmente.

Para a configuração do delito previsto no art. 169 do Código Penal, é necessário que o objeto tenha vindo ao poder do agente por erro, caso fortuito ou força da natureza, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o réu deliberadamente subtraiu o telefone celular da vítima. A mera alegação do apelante de que sua esposa encontrou o aparelho próximo à porteira de sua casa não foi corroborada por nenhum outro elemento de prova, tratando-se de versão isolada e inverossímil.

Ademais, a própria dinâmica dos fatos, em que o apelante, após a subtração, continuou utilizando o aparelho para fazer ligações ao seu patrão, confirma o dolo de assenhoramento próprio do crime de furto.

Assim, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente às elementares típicas do crime de furto (art. 155, CP), não havendo que se falar em desclassificação para o delito do art. 169 do mesmo diploma legal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CP)

Subsidiariamente, requer a defesa a desclassificação para o crime de apropriação indébita, sob o argumento de que o acusado frequentemente utilizava o telefone celular com a permissão da vítima, o que caracterizaria posse lícita do bem.

A tese também não merece acolhimento.

A distinção fundamental entre os crimes de furto e apropriação indébita reside na forma como o agente obtém a posse do bem. No furto, há subtração, ou seja, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade da vítima sem o seu consentimento. Na apropriação indébita, por sua vez, o agente recebe a posse ou detenção da coisa de forma lícita e, posteriormente, inverte o título dessa posse, passando a agir como se dono fosse.

No caso em apreço, ainda que o apelante tivesse autorização para utilizar momentaneamente o aparelho celular para realizar ligações, essa permissão não lhe conferia a posse desvigiada do bem, mas apenas o uso temporário sob a vigilância da vítima, com obrigação de restituição imediata.

Conforme esclarecido pela vítima em seu depoimento, o acusado "
vinha todo o dia emprestar o telefone, o celular pra ele ligar pros familiares dele que moravam no Maranhão (...) pegava os celulares, ia lá fora, ligava e depois devolvia"(sic.).
Portanto, havia apenas uma autorização para uso momentâneo do aparelho, sob supervisão, e não a entrega da posse do bem.

No dia dos fatos, o réu não recebeu voluntariamente o celular das mãos da vítima ou de seu filho, mas aproveitou-se do fato de que este último estava dormindo para subtrair o bem, agindo às escondidas, com clara consciência da ilicitude de sua conduta. Tanto é assim que, conforme relato da vítima, quando questionado sobre o paradeiro do telefone, o apelante negou que estivesse com ele.

O ensinamento doutrinário de Cleber Masson, citado em sede de contrarrazões ministeriais, é elucidativo para o caso:

"No último caso, o furto não se confunde com a apropriação indébita, definida pelo art. 168 do Código Penal. Neste delito, a vítima entrega ao agente a posse desvigiada de um bem, ao passo que no furto a posse é vigiada, e a subtração reside exatamente na retirada do bem desta esfera de vigilância."

Nesse sentido, transcrevo o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – RÉU QUE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE FICAR COM A MOTOCICLETA – INVIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE – DELITO CONSUMADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – INOCORRÊNCIA – CRIME COMETIDO MEDIANTE FRAUDE – DOSIMETRIA – REQUER FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o Tema 935 do Superior Tribunal de Justiça, “consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp 1524450/RJ). Para a caracterização do crime de apropriação indébita é necessário que a posse do bem ocorra mediante entrega voluntária da vítima, sem o emprego de violência, grave ameaça ou fraude por parte do autor, o que não ocorre na hipótese. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (enunciado n. 39, TJMT). (N.U 0006631-10.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (Grifo nosso).

Desta forma, não há que se falar em desclassificação para o crime de apropriação indébita, uma vez que não houve entrega voluntária da posse do bem ao réu, mas sim a subtração clandestina caracterizadora do crime de furto.

3. DA JUSTIÇA GRATUITA

Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita para isenção das custas processuais, verifica-se que o Juízo de primeiro grau já deferiu tal benefício na própria sentença condenatória, conforme se observa no trecho: "
Deixo de condenar o réu em custas processuais, dada a hipossuficiência financeira, tanto que assistido pela Defensoria Pública."
(sentença ID.284379881)

Portanto, resta prejudicado o pedido nesse ponto, por perda superveniente do objeto.

4. DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa postulou o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores. Todavia, o prequestionamento não constitui um fim em si mesmo, mas um meio para viabilizar a interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

No caso, os dispositivos legais pertinentes à controvérsia (arts. 155, 168 e 169, todos do Código Penal) foram expressamente analisados neste voto à luz dos fatos e provas constantes dos autos, o que atende à finalidade do prequestionamento.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para sua decisão
" (EDcl no AgRg no AREsp 1259276/SP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação manejado por Raimundo Luiz Marinho Filho, mantendo íntegra a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025